Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700634-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AGENOR SEVERNINI IMPETRANTE: HELIO LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Hélio Lopes dos Santos, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 54.438, em favor de AGENOR SEVERNINI em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 54864952), no processo no 0710611-30.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido para que seja realizada nova Audiência de Instrução e Julgamento, após o réu ter tomado conhecimento das provas obtidas com a quebra de sigilo telefônico, para se manifestar se deseja ou não confessar o crime pelo qual está sendo julgado. Em suas razões (ID 54864941), o impetrante sustenta que o paciente não tomou conhecimento de todas as provas antes da Audiência de Instrução e Julgamento realizada dois dias antes da juntada do laudo, pois, conforme já mencionado, a AIJ foi realizada no dia 27/11/2023, e o referido laudo no aparelho celular do paciente, só foi juntado aos autos, no dia 29/11/2023. Alega violação ao direito do paciente de ter acesso a todas as provas antes da audiência de instrução, bem como que houve cerceamento de defesa, sobretudo pelo excesso de prazo para a elaboração do laudo pericial. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de atribuir efeito suspensivo à decisão impugnada. No mérito, requer a confirmação da liminar a fim de autorizar a realização de nova audiência de instrução de julgamento. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que indeferiu o pedido foi assim fundamentada (ID 54864952): “(...)Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa estava ciente da decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados telemáticos, proferida há mais de 1 (um) ano (ID n. 122905733), e nada se manifestou quanto a necessidade de juntada do exame pericial por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, não havendo que se falar em prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório ou em violação ao art. 400 do Código de Processo Penal. Dito isto, o pleito defensivo de ID n. 180590504 se mostra impertinente e protelatório, razão pela qual o indefiro. Intime-se. No mais, vista dos autos à Defesa para a apresentação de alegações finais, nos termos do art. 403, §3o, do CPP(...)” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante no dia 28/03/2002 conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 54864945), e denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006. O paciente foi solto em audiência de custódia no dia 30/03/2022 (ID 54864946). Na audiência de instrução e julgamento, no dia 27/11/2023, o paciente foi interrogado. Com efeito, após a audiência, na fase de diligências, foi juntado aos autos o laudo pericial de ID 54864948 (exame de informática), pelo qual foi analisado o aparelho celular e constam a degravação de várias conversas do paciente com terceiros no aplicativo whatsapp. Inicialmente é importante ressaltar que a atenuante da confissão espontânea é um benefício para estimular a busca da verdade dos fatos, que deve decorrer da vontade livre do próprio agente, sem qualquer interferência externa. Conforme consta da decisão de ID 54864952, a Defesa estava ciente do deferimento da quebra de sigilo dos dados telemáticos no aparelho celular do paciente e não se manifestou no sentido de que o interrogatório ocorresse posteriormente à sua juntada aos autos. Em análise preliminar, não há que se falar em prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, uma vez que tanto a Defesa quando o próprio paciente tinham ciência da quebra de sigilo e da o aparelho celular apreendido seria submetido a perícia, como de fato o foi, com bastante antecedência, não havendo nenhuma manifestação anterior. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR